Tribunal: TJMT
Processo: 1026997-49.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026997-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CELIO OSORIO LEME TELLES - CPF: 419.764.011-00 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 344.978.648-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXECUTADOS REVÉIS SEM PATRONO. DISPENSA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. LEGITIMIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SREI. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacás, nos autos de execução de título extrajudicial indeferiu pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sob fundamento de que tais informações poderiam ser acessadas diretamente pela parte credora junto aos cartórios extrajudiciais competentes.

2. Diligências infrutíferas realizadas pelo exequente para localização de bens penhoráveis em nome dos executados, incluindo pesquisas nos sistemas Renajud e Sisbajud, todas com resultado negativo, evidenciando a necessidade de utilização de ferramentas auxiliares para efetividade da execução.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a intimação dos executados revéis, sem patrono constituído nos autos, para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento; e (ii) saber se é legítima a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), mediante requisição judicial, para localização de bens do devedor em execução frustrada, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pela parte credora.

III. Razões de decidir

4. O artigo 346 do Código de Processo Civil estabelece que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluem da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, dispensando a intimação pessoal para oferecimento de contrarrazões, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

5. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pelo Provimento nº 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça, constitui ferramenta legítima e eficiente que permite verificação da existência de bens imóveis registrados em nome dos executados em âmbito nacional, sem custos adicionais e com significativa economia processual.

6. A utilização do SREI independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, constituindo instrumento auxiliar destinado a garantir a efetividade da execução, em consonância com o princípio estabelecido no artigo 797 do Código de Processo Civil, que determina que o processo de execução deve ocorrer no interesse do credor.

7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da utilização dos sistemas integrados ao Judiciário para busca de bens penhoráveis, sendo contrária ao princípio da efetividade da execução a negativa imotivada de acesso a tais ferramentas tecnológicas criadas justamente para permitir maior celeridade e efetividade na tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. É desnecessária a intimação dos executados revéis, sem patrono constituído nos autos, para apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento, aplicando-se o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. 2. É legítima a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), mediante requisição judicial, para localização de bens do devedor em execução frustrada, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pela parte credora. 3. O indeferimento imotivado de acesso ao SREI compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola o princípio da cooperação processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 346, 797 e 6º; Provimento CNJ nº 89/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1352500, Rel. Alvaro Ciarlini, 3ª Turma Cível, j. 30.06.2021; TJ-MT, AI 1011449-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025; TJ-MT, AI 1023664-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2025; TJ-MT, AI 1014645-59.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacás, nos autos da
execução de título extrajudicial n. 1000669-29.2022.8.11.0084,
ajuizada em desfavor de
CELIO OSORIO LEME TELLES
e
LUIS GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
, a qual indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sob o fundamento de que tais informações podem ser acessadas diretamente pela parte credora junto aos cartórios extrajudiciais competentes.

Alega o recorrente que foram realizadas diligências por todos os meios disponíveis para localização de bens em nome dos executados, todas com resultado negativo. Diante disso, pleiteou a realização da pesquisa por meio do SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

Sustenta que é legítima a utilização dos sistemas conveniados, uma vez que o referido sistema está à disposição do Poder Judiciário, sendo possível verificar, a partir da simples análise dos autos, que diversas tentativas de recuperação do crédito restaram infrutíferas.

Ao final, requer a concessão de
efeito suspensivo
ao presente agravo de instrumento, bem como o seu
provimento
, a fim de que seja determinada a realização da pesquisa por meio do sistema SREI, com o objetivo de verificar a existência de bens em nome da parte agravada.

O preparo recursal foi recolhido no id. 306472870.

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, na parte que indeferiu o pedido de pesquisa por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), determinando-se, por conseguinte, a realização da referida pesquisa em nome dos executados (Id. 306401859).

Foi feita a intimação do agravante, Banco do Brasil, para que fornecesse novo endereço dos agravados, tendo em vista constar nos autos de origem (ID 182591074 e 182595793) diligência negativa nos endereços apresentados na petição inicial, sem êxito (Id. 307197877).

Em resposta, o agravante informou que o
“o endereço informado no recurso é o mesmo no qual eles foram citados, conforme id. 111991551 e o ID 112123164 dos autos principais, porém, não foi constituído advogado pelas partes.”

Requereu a dispensa de intimação dos executados/agravados para apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento, ao argumento de que são revéis e não possuem advogado constituído nos autos, nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil (Id. 308342383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacás, nos autos da
execução de título extrajudicial n. 1000669-29.2022.8.11.0084,
ajuizada em desfavor de
CELIO OSORIO LEME TELLES
e
LUIS GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
, a qual indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sob o fundamento de que tais informações podem ser acessadas diretamente pela parte credora junto aos cartórios extrajudiciais competentes.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser
conhecido
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre analisar o requerimento do agravante no sentido de ser dispensada a intimação dos executados/agravados para apresentação das contrarrazões ao presente agravo de instrumento, sob o fundamento de que são revéis e não possuem advogado constituído nos autos de origem.

Conforme documentado nos autos, verifica-se que os agravados, apesar de regularmente citados no processo de execução no Id.

111991551 e Id. 112123164, não apresentaram defesa e não constituíram advogado, permanecendo revéis durante todo o transcorrer do feito. Esta circunstância está amplamente demonstrada pela análise dos autos principais.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 346, que:

“Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.”

Nesse contexto, é desnecessária a intimação pessoal do agravado para oferecimento de contrarrazões.

Cito o julgado do Eg. TJDFT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA.
INTIMAÇÃO. CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RÉU REVEL
. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Infojud e Renajud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor.
2. No caso, observa-se que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários. 2.1. Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no art. 346 do CPC.
[...]” (TJDFT - Acórdão 1352500, 07049544720218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (destaquei)

E deste Eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM PERDAS E DANOS – RÉU REVEL – INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do art. 346 do Código de Processo Civil, o réu revel e sem advogado nos autos não precisa ser intimado de nenhum ato do processo pessoalmente, correndo os prazos para ele a partir da publicação de cada ato decisório
.”

(N.U 1019029-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2020, Publicado no DJE 30/01/2020). (grifo nosso)

Diante disso, considerando a revelia dos agravados e a ausência de patronos constituídos nos autos,
fica dispensada a intimação para apresentação de contrarrazões
, devendo o prazo fluir da publicação oficial, nos termos do artigo 346 do CPC.

Ao caso, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sob o fundamento de que tais informações estariam acessíveis diretamente pela parte credora junto aos cartórios extrajudiciais competentes.

Depreende-se dos autos, que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
ação de execução de título extrajudicial
em desfavor de
CELIO OSORIO LEME TELLES
e
LUIS GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA,
agravados, objetivando a satisfação de crédito oriundo de Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00368-x, no valor de R$ 81.024,04.

Relata que durante o transcurso da execução, foram realizadas diversas diligências para localização de bens penhoráveis em nome dos executados (Renajud, Sisbajud), todas sem êxito, conforme se extrai da análise dos autos principais.

Diante dessa circunstância, o exequente requereu ao Juízo de origem a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para pesquisa patrimonial dos devedores.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de primeiro grau, indeferiu
especificamente o pedido de consulta via SREI, sob o fundamento de que "tais informações são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes".
Contudo, deferiu a pesquisa por meio do
Sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens,
para verificação de eventuais bens em nome dos executados.

Pois bem.

O Provimento n.º 89/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), regulamentou a criação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no artigo 76 da Lei n.º 13.465/2017. Esse sistema tem como objetivo facilitar a troca de informações entre os cartórios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, órgãos públicos e a sociedade em geral, tornando esse processo mais rápido e eficiente, conforme dispõe o artigo 8º, § 3º, inciso V, do referido Provimento.

Na hipótese dos autos, a ação de execução foi proposta em 2022 e, desde então, o credor busca judicialmente a satisfação do seu crédito, tendo reiteradamente pugnado por diligências no feito na busca por bens passíveis de penhora, sem êxito até o momento.

Assim, como o processo de execução deve ocorrer no interesse do credor (art. 797 do CPC) e, diante da dificuldade do agravante em localizar bens para penhora, bem como da impossibilidade de obter essas informações sozinho, é legítimo o pedido de consulta ao sistema SREI. Essa medida contribui para dar mais rapidez ao processo e garantir a efetividade da decisão judicial solicitada.

Outrossim, o Sistema SREI constitui ferramenta célere e eficiente, que permite a verificação da existência de bens imóveis registrados em nome dos executados em âmbito nacional, sem custos adicionais para o processo e com significativa economia processual.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido de forma consolidada a legitimidade da utilização do SREI como instrumento auxiliar na localização de bens para fins executivos.

Nesse sentido, precedentes recentes desta Corte em casos análogos
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ACESSO AOS SISTEMAS CNIB E SREI. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada visando à cobrança da Nota de Crédito Rural n.º 97/07071-8. Diante da ausência de bens penhoráveis, o exequente pleiteou a consulta aos sistemas CNIB e SREI, pedido indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de ausência de competência do CNIB para decretação de indisponibilidade e possibilidade de consulta ao SREI pela própria parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento de diligências nos sistemas CNIB e SREI, com a intervenção do Judiciário, para localização de bens do devedor na execução frustrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Judiciário (como CNIB, SREI, Bacenjud, Renajud e Infojud) para a busca de bens penhoráveis, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais. 4. A negativa do juízo a quo se mostra contrária ao princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 797 do CPC, além de destoar da finalidade dos instrumentos tecnológicos à disposição do Judiciário, criados justamente para permitir maior celeridade e efetividade na tutela jurisdicional.
5. No caso concreto, o exequente demonstrou diversas tentativas infrutíferas de localização de bens e não possui acesso direto às ferramentas solicitadas, sendo razoável a intervenção judicial para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a utilização dos sistemas CNIB e SREI, mediante requisição judicial, para localização de bens do devedor em execução frustrada, ainda que não esgotadas previamente outras diligências extrajudiciais
. 2. O indeferimento imotivado de acesso a tais sistemas compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola o princípio da cooperação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, DJe 20/04/2023; TJ-MT, AI 1027354-97.2023.8.11.0000, j. 13/03/2024; TJ-MT, AI 10187638820198110000, j. 04/04/2022.”

(N.U 1011449-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025). (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Itanhangá contra decisão interlocutória que indeferiu, nos autos de execução fiscal, pedido de busca de bens imóveis da executada por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), ao fundamento de ausência de exaurimento das diligências administrativas pela parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a demonstração do esgotamento prévio das diligências administrativas para autorizar o uso do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), requerido pela Fazenda Pública, com o objetivo de localizar bens do devedor em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Provimento n. 89/2019 do CNJ regulamenta o uso do SREI

como ferramenta legítima e eficaz para o intercâmbio de informações entre registros de imóveis, o Judiciário e entes públicos, visando à efetividade na persecução de créditos, inclusive fiscais. 4. O indeferimento do pedido com base na ausência de exaurimento de diligências viola o princípio da cooperação (CPC, art. 6º) e contraria o entendimento de que a busca por bens por meio do SREI não depende de prévia tentativa por vias extrajudiciais.
5. A utilização de mecanismos eletrônicos de localização de bens, como SREI, SNIPER, SISBAJUD e RENAJUD, objetiva garantir a efetividade da execução e a duração razoável do processo, sendo indevida a imposição de obstáculos processuais não previstos em lei.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite expressamente a realização de pesquisas por meio do SREI mesmo antes do esgotamento de outros meios de localização de bens, como forma de instrumentalizar a atuação do Estado na recuperação de crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido.

Tese de julgamento:
A busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) independe do exaurimento prévio de diligências administrativas ou extrajudiciais por parte da Fazenda Pública.

A atuação cooperativa do Judiciário na fase executiva autoriza a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis, sempre que requeridos e justificados, visando à efetividade da execução.

O indeferimento imotivado do uso do SREI viola os princípios da cooperação, da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 6º, 797 e 798; Lei n. 6.830/1980; Decreto-Lei n. 70.235/1972; Provimento CNJ nº 89/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.041.044/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023; TJMT, AI n. 1016116-86.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.01.2021, DJE 02.02.2021; TJMT, AI n. 1024060-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.10.2024, DJE 05.12.2024.”

(N.U 1023664-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS –
SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O indeferimento do pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sob o fundamento de que a diligência deveria ser promovida exclusivamente pela parte, compromete a efetividade da execução e desconsidera o dever de cooperação que orienta o processo civil contemporâneo
.

A consulta ao SREI não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, tampouco demonstração de hipossuficiência ou obstáculo econômico, tratando-se de ferramenta legítima, prevista no Provimento CNJ nº 89/2019, apta a viabilizar o cumprimento da obrigação
.

O indeferimento imotivado de ferramenta eletrônica legítima para localização de bens viola os princípios da efetividade da execução (CPC, arts. 797 e 805), da cooperação (CPC, art. 6º) e da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando a realização da pesquisa via SREI em nome do executado.”

(N.U 1014645-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025). (grifo nosso)

Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada merece reforma, por contrariar os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da duração razoável do processo.

O pedido de utilização do SREI mostra-se não apenas legítimo, mas necessário diante do insucesso das demais diligências empreendidas e da dificuldade comprovada na localização dos executados. A medida contribui para dar celeridade ao processo executivo e garantir a satisfação do crédito do exequente, sem representar ônus adicional para o erário ou para as partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando que se realize a pesquisa de bens imóveis em nome dos executados, CELIO OSORIO LEME TELLES e LUIS GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA, através do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025